Tribunal: TJDFT
Processo: 0754765-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Comprovação por laudo oficial. Direito à restituição dos valores retidos. Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por aposentado que pleiteava a isenção do imposto de renda, com base na alegação de ser portador de cardiopatia grave. O apelante alega a necessidade de laudo médico oficial emitido por junta médica do Estado para concessão da isenção, e sustenta que os relatórios médicos acostados pelo autor não são suficientes para atestar a existência de cardiopatia grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: I. (a) o autor faz jus à isenção do imposto de renda, à luz do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, por ser portador de cardiopatia grave.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado da Súmula n. 598: “é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Laudos médicos particulares, exames e pareceres técnicos podem ser utilizados para demonstrar a existência da cardiopatia grave e garantir o direito à isenção tributária
IV. Dispositivo e tese
4.Recurso improvido. Sentença mantida.
Teses: “1. As condições relatadas nos laudos são compatíveis com a definição de cardiopatia grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/88, art. 6o, XIV; Código Tributário Nacional, arts. 165 e 168; Código de Processo Civil, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.237.867/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/10/2011; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/12/2010.